Tribunal: TCU
Processo: 029.728/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em decorrência do repasse de custeio da Central de Regulação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) após desabilitação de município.

Inteiro teor:
Acórdão 4241/2020-TCU-Primeira Câmara 1. Processo TC- Processo 029.728/2018-5 . 2. Grupo I - Classe II - Assunto: Tomada de Contas Especial. 3. Responsável: Município de Barra do Corda/MA (CNPJ 06.769.798/0001-17). 4. Órgão/Entidade/Unidade: Município de Barra do Corda/MA. 5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 6. Representante do Ministério Público: Procurador Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 7. Unidade técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial. 8. Representante Legal: não há. 9. Acórdão: VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em decorrência do repasse de custeio da Central de Regulação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) após desabilitação do Município de Barra do Corda/MA; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Município de Barra do Corda/MA (CNPJ 06.769.798/0001-17), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput, e 23, inciso III, da Lei 8.443/92 c/c o art. 3o da Decisão Normativa TCU 57/2004, condenando-o ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 19.000,00 26/12/2012 19.000,00 21/03/2013 19.000,00 28/02/2013 19.000,00 18/03/2013 19.000,00 30/04/2013 9.2. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/92, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.3. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que entender cabíveis.